Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009224-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luciano de Arruda Cardena
Tem-se em perspectiva habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciano de Arruda Cardena, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que mantém preventivamente preso o paciente, pela suposta prática do delito de homicídio, na modalidade tentada, perpetrado contra o filho.
Suscita a impetrante a ilegalidade da homologação do flagrante, diante da caracterização do excesso de prazo para a publicação da decisão que converteu a custódia pré-cautelar em preventiva, circunstância que, segundo afirma, rende ensejo ao relaxamento da ordem constritiva.
Assinala, nesse sentido, que restou superado o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para a análise do auto de prisão em flagrante delito após o recebimento pela autoridade judicial, em afronta tanto à garantia constitucional inerente à razoável duração do processo quanto ao comando normativo contido no artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal.
Em outro sentido, também almeja o relaxamento da custódia cautelar da liberdade. Para tanto, sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de Processo Penal, consagrando de forma inconcussa a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro. Alinha que essa concepção atinge as medidas cautelares penais na fase pré-processual da persecução penal, consoante a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ainda, afirma que a ordem constritiva que não contém fundamentação válida (artigo 315 do CPP), seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante da relação de subsidiariedade havida entre elas e a ultima ratio (artigo 282, § 6o, CPP).
Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com relação ao suscitado excesso de prazo para a publicação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado.
Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.
Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.
Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada na investigação policial ou na ação penal, de modo a avaliar sua complexidade.
Nesse contexto, claro está que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro um juízo de razoabilidade e, dessa maneira, a ilegalidade não pode, aparentemente, encontrar amparo tão somente nas alegações de que houve atraso de um dia na análise do auto de prisão em flagrante.
Nesse sentido, embora o referido prazo seja estabelecido no artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal, à vista da necessidade imediata de realização da audiência de custódia, no atual momento, a solenidade de apresentação do preso ao juiz temporariamente não tem se realizado, diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19), nos termos estabelecidos no artigo 2o, § 5o, da Portaria Conjunta n.o 249/2020 deste Tribunal de Justiça.
Seja como for, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, a magistrada de origem bem pontuou que “quanto ao alegado excesso de prazo, por ter decorrido mais de 24 horas sem a apreciação judicial, cabe a esse juízo esclarecer: O autuado foi preso em 05 de abril, por volta das 20h00min., O APF foi distribuído no Poder Judiciário, no dia 06 de abril de 2020; a magistrada, dentre outras deliberações, decidiu por converter a prisão em preventiva, no dia 06 de abril de 2020, como se verifica da decisão exarada datada e assinada eletronicamente em 06 de abril de 2020. Ocorre que por um lapso e por problemas técnicos, a decisão proferida e publicada no dia 06 de abril, foi lançada no sistema apolo, tão somente no dia 07 de abril de 2020, circunstancia e irregularidade que nem de longe possui o condão de tornar ilegal um ato judicial totalmente legítimo, fundamentado e ora ratificado, para todos os fins de direito” (sic, id. 40558456, p. 30).
A mácula apontada, em princípio e em tese, não possui o condão de ensejar o relaxamento da prisão preventiva.
No que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu ver, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam, ao menos por ora, a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da tutela liminar em sede de habeas corpus, que, como consabido, reserva-se a cenários excepcionais e inequívocos.
Cumpre, pois, neste momento procedimental, endossar a perspectiva segundo a qual não é prudente firmar, em análise liminar de habeas corpus, compreensão em sentido diverso daquele que vem sendo até então adotado pela jurisprudência, devendo a questão ser objeto de debate pelo Colegiado, no momento oportuno.
No que diz respeito aos fundamentos que sustentam a ordem constritiva, bem ajustou a magistrada de origem na decisão atacada a presença do fumus comissi delicti na hipótese, pois, “a vítima, é Wender Moraes Cardena, 16 anos de idade, filho do autuado, internado no Hospital Regional de Cáceres/MT. No nosocômio afirmou aos Investigadores de Polícia Judiciária Civil que ‘(...) seu pai Luciano estava sob o efeito de bebida alcóolica, e quando começou uma discussão com sua tia, Jucilene de Arruda, teve que intervir e conter seu pai, logo após esse fato Wender conversava com um amigo, quando Luciano se aproximou e começou a enforca-lo, que conseguiu escapar. Logo Luciano entrou na casa, pegou uma arma de fogo saiu efetuando disparos em sua direção, que ouviu três disparos, que confirmou que o revólver calibre 38 pertence ao seu pai Luciano’.” (sic, id. 40558456, p. 28).
Ainda, ajustou a magistrada que, “(...) corroborando a narrativa da vítima estão os depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, Eliandro Charmo Leite e Ricardo Flores Barbosa. Oportuno destacar, nesse juízo de cognição sumária, que a médica que prestou atendimento à vítima no Hospital Regional de Cáceres, relatou que a vítima Wender foi atingido por um disparo de arma de fogo, sendo que o projétil entrou em sua região abdominal (frente) e saiu na região abdominal nas costas. Assevera que através do exame de raio-x realizado, observou-se perfurações no intestino da vítima, sendo que Wender precisaria de intervenção cirúrgica (fl. 25/26)” (sic, id. 40558456, p. 28).
Por sua vez, o paciente confessou ter disparado a arma de fogo contra seu filho, alegando que, “(...) como lhe deu a vida, também poderia tirá-la (...)” ( id. 40558456, p. 28).
Além disso, tem-se que a presença do periculum libertatis é extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, sem perder de vista o concreto risco de reiteração delitiva, aferido pela existência de persecuções penais em curso contra o paciente.
Nessa ordem de ideias, consta na decisão atacada que a restituição do status libertatis ao pretenso beneficiário no atual momento procedimental “(...) abala sobremaneira a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois, cediço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram suficientes para conter a conduta aparentemente violenta do autuado. É o que se extrai de sua folha de antecedentes criminais. O autuado possui em seu desfavor uma ação penal pelo delito de desacato, em trâmite na Comarca de Juara (cód. 63483), e duas medidas protetivas de urgência nesta Comarca de Cáceres, que tramitam perante a 2a Vara Criminal, sob os códigos 257955 e 261600. Tais fatos, associados ao fato de julgar legitima a sua pretensão de ceifar a vida de seu filho, por ser o responsável por colocá-lo no mundo, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2°, do Art. 312 e Art. 315, § 1°, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.” (sic, id. 40558456, p. 29).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à inadequação da substituição por medidas alternativas e à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação processual.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, concretamente demonstrada a presença dos pressupostos legais que autorizam a imposição da prisão preventiva.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada